Tribunal: TJDFT
Processo: 0730103-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. MAJORANTES CARACTERIZADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. COAUTORIA. PENA CORPORAL CORRETA. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Existindo provas suficientes de que o roubo foi praticado mediante concurso de pessoas, interestadual, com restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, não há que se falar em afastamento das causas de aumento de pena correspondentes.

2. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para o sucesso do delito, sendo sua contribuição determinante para o êxito da empreitada criminosa, especialmente quando, como ocorreu no caso concreto, o réu praticou um dos núcleos do tipo penal.

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Constatado excesso, deve-se promover sua redução.

4. Não se concede ao acusado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e, sobrevindo condenação penal, ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.

5. Quando os elementos de prova não são suficientes para a demonstração da autoria e materialidade delitivas, mostra-se imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo e a consequente absolvição dos apelantes.

6. Recursos conhecidos e o recurso do réu Vaguimar parcialmente provido, e recursos dos réus Lucas e Fabrício providos.